Tribunal: TRF3
Processo: 5002707-26.2017.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar pela administração tributária no prazo do art. 150, § 4o, do CTN.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ART. 49, DA MP No 66, DE 29/08/2002 (CONVERSÃO NA LEI No 10.637, DE 30/12/2002). ART. 21, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 210, DE 1o/10/2002. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.

Inteiro teor:
970/1197)

5002707-26.2017.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO . CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS . CONCEITO DE FATURAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS . RE 574.706-PR JULGADO NO EXCELSO PRETÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA SOMENTE ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, aplica-se o entendimento do C. STF, exarado à luz do regime de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 574706 - Tema 69, ao firmar a tese no sentido de que: O icms não compõe a base de cálculo para a incidência do pis e da cofins .

2. Nos termos do julgado do RE 574.706, o ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído do conceito de receita, na condição de mero ingresso de caixa. Precedente desta Sexta Turma: EDAC 0001070-22.2007.4.03.6100/SP, rel. Des. Federal Johonsom di Salvo, j. 06/09/2018; DJ 18/09/2018.

3. Não há necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 574.706/PR, uma vez que o art. 1.040, inc. II, do CPC/15 determina o sobrestamento do feito somente até a publicação do acórdão paradigma, já ocorrido na espécie.

4. Não houve orientação específica de sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria, nas instâncias ordinárias e, como asseverado no decisum monocrático, o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015 determina o sobrestamento do feito somente até a publicação do acórdão paradigma, sem necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado. Nesse sentindo são os inúmeros precedentes emanados do Excelso Pretório, dentre eles a decisão proferida na Reclamação n° 30.996-SP (DJ-e 13.08.2018) e o Agravo no RE n° 930.647-PR (DJ-e 08.04.2016).

5. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

6. agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002707-26.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PLASTICOS MARADEI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Advogado do(a) APELADO: PRISCILLA GOMES DA SILVA - SP305881-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002707-26.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PLASTICOS MARADEI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Advogado do(a) APELADO: PRISCILLA GOMES DA SILVA - SP305881-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), contra a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, inc. IV, do CPC/15, negou provimento à apelação.

O recurso de apelação foi interposto em ação de rito ordinário, ajuizada para que seja assegurado o direito à não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como de compensar os valores indevidamente recolhidos a este título, nos últimos 5 (cinco) anos, com os débitos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a teor do artigo 74 da Lei 9.430/96 (e suas modificações posteriores).

O r. juízo a quo julgou procedente o pedido garantindo à autora o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito de compensação das quantias indevidamente recolhidas a tais títulos nos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, segundo os critérios e procedimentos expostos no art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95, mediante fiscalização da Ré. Custas na forma da lei. Condenação da União em honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado, fixado no mínimo de cada faixa, nos termos do art. 85, §3o, §4o, III e §5o, todos do CPC.

Neste agravo interno a Fazenda pretende o sobrestamento do feito até decisão do STF, bem como a inaplicabilidade do RE 574.706 antes do julgamento dos embargos de declaração da União. Defende ser legítima a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pelas razões que aduz. Requer a reconsideração da decisão ora agravada e, caso assim não entenda esta Relatora, pugna pelo provimento do presente agravo interno, com a apresentação do feito em Mesa para julgamento colegiado.

Sem as contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002707-26.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PLASTICOS MARADEI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Advogado do(a) APELADO: PRISCILLA GOMES DA SILVA - SP305881-A

V O T O

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação em ação de rito ordinário, ajuizada para que seja assegurado o direito à não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como de compensar os valores indevidamente recolhidos a este título, nos últimos 5 (cinco) anos, com os débitos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a teor do artigo 74 da Lei 9.430/96 (e suas modificações posteriores).

O r. juízo a quo julgou procedente o pedido garantindo à autora o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito de compensação das quantias indevidamente recolhidas a tais títulos nos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, segundo os critérios e procedimentos expostos no art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95, mediante fiscalização da Ré. Custas na forma da lei. Condenação da União em honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado, fixado no mínimo de cada faixa, nos termos do art. 85, §3o, §4o, III e §5o, todos do CPC.

Apelou a União Federal para pleitear e reforma da r. sentença, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais, incluído a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, caso a sentença de 1o grau seja mantida, requer que a restituição se dê de acordo com a legislação, notadamente a Instrução Normativa RFB no 1300/2012.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

Passo a decidir com fulcro no art. 932 e incisos do Código de Processo Civil de 2015.

Ressalto, de início, a importância da utilização do dispositivo em apreço para simplificação e agilização do julgamento dos recursos, notadamente quando já existe pronunciamento consistente dos Tribunais Superiores acerca da matéria preliminar ou do próprio mérito, como é o caso ora examinado.

A decisão monocrática do relator do recurso, com fulcro no art. 932 e incisos do CPC/15, implica significativa economia processual no interesse do jurisdicionado em geral, ao desafogar as pautas de julgamento com recursos desse jaez.

Não assiste razão à União Federal.

Inicialmente, cumpre esclarecer, que não há necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 574706, uma vez que o art. 1.040, inc. II, do CPC determina o sobrestamento do feito somente até a publicação do acórdão paradigma, já ocorrido na espécie.

Após longa controvérsia sobre a matéria, o C. Supremo Tribunal Federal, no RE 574706 - Tema 069, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, art. 1036 do CPC/15, firmou a tese no sentido de que: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.

Por seu turno, a orientação firmada pelo STF aplica-se tanto ao regime cumulativo, previsto na Lei 9.718/98, quanto ao não cumulativo do PIS/COFINS, instituído pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03. A alteração promovida pela Lei 12.973/14 no art. 3o da Lei no 9.718/98, identificando o conceito de faturamento com aquele previsto no art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 para a receita bruta - o resultado da venda de bens e serviços e de demais operações relativas ao objeto social do contribuinte - em nada altera a conclusão alcançada pelo STF, permanecendo incólume a incidência do PIS/COFINS sobre a receita operacional, nos termos então dispostos pela Lei no 9.718/98 antes da novidade legislativa. Nesse sentido, AC 2015.61.00.017054-2/SP/TRF3 - Sexta Turma/Des. Federal Johonsom di Salvo / DE. 14.03.17 e AI00008325220164030000/ TRF3 - Terceira Turma / Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira / E-DJF3 Judicial 1:13/05/2016.

Reconhecido o direito ao recolhimento do PIS e da Cofins, sem a incidência do ICMS em suas bases de cálculo, necessária a análise do pedido de compensação formulado.

Insta considerar que a compensação tributária extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação pelo Fisco, sendo certo que o reconhecimento do direito de compensação não implica em reconhecimento da quitação das parcelas ou em extinção definitiva do crédito, ficando a iniciativa do contribuinte sujeita à homologação ou a lançamento suplementar pela administração tributária no prazo do art. 150, § 4o, do CTN.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ART. 49, DA MP No 66, DE 29/08/2002 (CONVERSÃO NA LEI No 10.637, DE 30/12/2002). ART. 21, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 210, DE 1o/10/2002. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Acórdão a quo que, afastando a preliminar de prescrição, autorizou a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título do FINSOCIAL com a COFINS e a CSL.

(...)

5. A posição firmada pela Egrégia 1a Seção é que a compensação só poderia ser utilizada, nos termos da Lei no 8.383/91, entre tributos da mesma espécie, e uma só destinação orçamentária. No entanto, a legislação que rege o tema sofreu alterações ao longo dos anos, mais ainda por intermédio da Medida Provisória no 66, de 29/08/2002 (convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002), que em seu artigo 49 alterou o artigo 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96.

6. O referido art. 74 passou a expor: "o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-la na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão".

7. Disciplinando o citado dispositivo, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa no 210, de 1o/10/2002, cujo art. 21 estatuiu: " o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos sob a administração da SRF".

8. In casu, apesar de o FINSOCIAL envergar espécie diferente e natureza jurídica diversa da CSL, ambos de destinações orçamentárias próprias, não há mais que se impor limites à compensação , face à nova legislação que rege a espécie, podendo, pois, serem compensados entre si ou com quaisquer outros tributos que sejam administrados/arrecadados pela SRF.

9. A compensação deverá ser efetuada nos exatos termos estabelecidos pelo art. 49 da Lei n.o 10.637/02, bem como pela IN/SRF no 210, de 30/11/2002, observando-se, principalmente, não excluídos os demais comandos legais e normativos, o seguinte:

-a) o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração daquele Órgão;

-b) a aludida compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados a aos respectivos débitos compensados;

-c) poder-se-ão utilizar, na mencionada compensação , créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da "Declaração de compensação ".

-d) declarada a compensação , ficará obrigada a Secretaria da Receita Federal a extinguir o crédito tributário, sob a condição resolutória de sua ulterior homologação .

10. Precedentes desta Corte Superior.

11. Recurso não provido.

(Primeira Turma, REsp n.o 491505, Rel. Min. José Delgado, DJU 02/06/03)

No tocante a prescrição, matéria de ordem pública, o prazo prescricional a ser observado na espécie é o quinquenal, alcançando as parcelas recolhidas anteriormente a cinco anos da impetração, conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria.

Deve ser observado o art. 170-A do CTN, que determina a efetivação da compensação somente após o trânsito em julgado do feito.

A análise e exigência da documentação necessária para apuração do valor do ICMS efetivamente incluído na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, vedando a compensação com as contribuições previdenciárias nele mencionadas.

Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual esta se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário da União Federal, no sentido de que a restituição somente pode ser efetivada se a autora não tiver nenhum débito compensável de ofício, nos termos do art. 61, da IN RFB 1.300/12, cumpre observar o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Primeira Seção daquela Corte, ao julgar o REsp 1.213.082/PR, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, entendeu que o art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal extrapolaram o art. 7o do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original, quanto na redação atual dada pelo art. 114 da Lei n. 11.196/05, no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN:

Esse entendimento também é pacífico nesta corte Recursal, conforme se verifica dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. DÉBITO OBJETO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ARTIGO 151 DO CTN. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.- Conforme se extrai do julgado agravado, foi concedida a segurança pleiteada, para o fim de reconhecer o direito da impetrante de ter restituídos valores indevidamente compensados de ofício pelo Fisco, considerando que o débito compensado encontrava-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN.- O posicionamento adotado encontra-se fulcrado em julgado proferido pelo C. STJ em sede recurso repetitivo (REsp 1213082/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/08/2011, DJe 18/08/2011). No referido decisório da Corte Superior de Justiça, restou destacada a impossibilidade de compensação de ofício dos débitos do contribuinte que estejam com a suspensão da exigibilidade suspensa, na forma do artigo 151 do CTN.- Na espécie, o débito compensado, de ofício, pelo Fisco, era objeto de parcelamento, causa de suspensão da exigibilidade , ex vi das disposições do artigo 151, VI, do CTN.- Afastada a incidência, na espécie, do parágrafo único do artigo 73 da Lei no 9.430/96, segundo o qual: "existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o seguinte: I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que se referir; II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo tributo", na medida em que vigente a partir de 19/07/2013, sendo certo que o pleito de restituição formulado pela impetrante ocorreu em 13/11/2012, tendo sido proferida decisão administrativa que reconheceu a existência do indébito tributário em 27/11/2012.- Equivocado o argumento da agravante no sentido de que a compensação efetivada encontra fundamento de validade também no artigo 163 do CTN, considerando que tal dispositivo diz respeito à imputação de pagamento a ser efetiva pelo Fisco e não à compensação de ofício .- Agravo legal a que se nega provimento.

(4a Turma, Juiz Fed. Conv. Rel. Marcelo Guerra, AMS 350584, j. 20/07/16, DJF3 02/08/16)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, DO CPC. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. A compensação de ofício prevista no art. 7o do Decreto-lei no 2.287/86, com a redação alterada pelo art. 114 da Lei no 11.196/05, não alcança os débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional. 2. Agravo legal improvido.

(6a Turma, Des. Fed. Rel. Johonsom Di Salvo, AMS 327489, j. 12/09/13, DJF3 20/09/13)

Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/15, nego provimento à apelação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

Pelo que se observa dos fundamentos supramencionados, não prospera a irresignação da União. É que, como afirmado, no caso vertente, aplica-se o entendimento do C. STF, exarado à luz do regime de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 574706, segundo o qual, o ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído do conceito de receita, na condição de mero ingresso de caixa. Precedente desta Sexta Turma: EDAC 0001070-22.2007.4.03.6100/SP, rel. Des. Federal Johonsom di Salvo, j. 06/09/2018; DJ 18/09/2018.

Por outro lado, não há necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos naquele feito, uma vez que o art. 1.040, inc. II, do CPC/15, determina o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria somente até a publicação do acórdão paradigma, já ocorrido na espécie.

Nesse sentindo são os inúmeros precedentes emanados do Excelso Pretório, dentre eles a decisão proferida na Reclamação n° 30.996-SP (DJ-e 13.08.2018) e o Agravo no RE n° 930.647-PR (DJ-e 08.04.2016).

Assim, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO . CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS . CONCEITO DE FATURAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS . RE 574.706-PR JULGADO NO EXCELSO PRETÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA SOMENTE ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, aplica-se o entendimento do C. STF, exarado à luz do regime de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 574706 - Tema 69, ao firmar a tese no sentido de que: O icms não compõe a base de cálculo para a incidência do pis e da cofins .

2. Nos termos do julgado do RE 574.706, o ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído do conceito de receita, na condição de mero ingresso de caixa. Precedente desta Sexta Turma: EDAC 0001070-22.2007.4.03.6100/SP, rel. Des. Federal Johonsom di Salvo, j. 06/09/2018; DJ 18/09/2018.

3. Não há necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 574.706/PR, uma vez que o art. 1.040, inc. II, do CPC/15 determina o sobrestamento do feito somente até a publicação do acórdão paradigma, já ocorrido na espécie.

4. Não houve orientação específica de sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria, nas instâncias ordinárias e, como asseverado no decisum monocrático, o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015 determina o sobrestamento do feito somente até a publicação do acórdão paradigma, sem necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado. Nesse sentindo são os inúmeros precedentes emanados do Excelso Pretório, dentre eles a decisão proferida na Reclamação n° 30.996-SP (DJ-e 13.08.2018) e o Agravo no RE n° 930.647-PR (DJ-e 08.04.2016).

5. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

6. agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.